Tribunal: TJDFT
Processo: 0002434-67.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002434-67.2017.8.07.0010 RECORRENTE: FABIO LUCIANO LOPES FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA. ARTIGO 157, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Esta Corte entende que nos crimes contra o patrimônio, o depoimento da vítima tem fundamental importância, ainda mais quando há reconhecimento fotográfico e pessoal do acusado. 2. Tendo em vista o lapso temporal existente entre a data dos fatos e as declarações em Juízo, possível haver inconsistências nos depoimentos judiciais prestados pela vítima e testemunha e a dificuldade em fornecer alguns detalhes fáticos não retira o valor probante das oitivas. 3. É caso de aplicar o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal quando houve emprego de faca no roubo, uma vez que o Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18 no incidente de inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5. (Acórdão n.1134967) 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 4o da Lei 13.654/18, ao aplicar a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, não obstante sua revogação pela Lei 13.654/2018. Pugna, assim, pelo reconhecimento da constitucionalidade do artigo tido por violado, com a consequente redução da pena aplicada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento ao artigo 4o da Lei 13.654/18, porquanto segundo jurisprudência da Corte Superior, “A teor da Súmula 126/STJ não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” (REsp 1655794/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030